Tribunal: TJDFT
Processo: 0708962-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
E m e n t a

APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE DA DEMANDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
1. Na hipótese a recorrente ajuizou ação por meio da qual foi deduzida pretensão de restituição de valores pagos, mas o Juízo singular extinguiu o processo nos termos do art. 487, inc. V, do CPC, diante do reconhecimento da coisa julgada.
2. Nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, duas ações são idênticas caso tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2.1. No caso em deslinde é possível identificar que a autora, ora apelante, em demanda anteriormente proposta, sustentou os mesmos fatos e fundamentos articulados na ação ora proposta. 2.2. A modificação dos elementos da demanda para discutir novamente o elemento declaratório da sentença deve ser obstada pelos efeitos negativos da coisa julgada. 2.3. Nesse contexto, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC.
3. Deve ainda ser observada a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, sempre que a nova deliberação judicial puder contrariar o dispositivo da decisão protegido pela coisa julgada substancial deve ser aplicada a regra prevista no referido dispositivo legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.